Tribunal: TJDFT
Processo: 0708308-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708308-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA ROSALI CORDEIRO FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0701414-12.2022.8.07.0014 ajuizada pela agravada em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência postulada para determinar que a agravante autorize e pague o tratamento oncológico da agravada, nos exatos termos dos relatórios médicos acostados aos autos, com a estrita observância aos ciclos de uso e dosagens prescritas, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, nos seguintes termos (ID 116901138 do processo originário): MARIA ROSALI CORDEIRO FRANCA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência para determinar "seja a Requerida seja intimada a autorizar e custear, integralmente, a medicação quimioterápica/imunoterápica (com Avastin cumulado com Lynparza (Olaparibe) 150mg 2cp de 12/12h – 120 comprimidos por mês, diariamente até a progressão ou toxidade limitante), no prazo de 24hs, a contar da intimação da decisão concedendo à tutela, sob pena de arcar com multa diária fixada por este Juízo, por ser de direito e inteira justiça" (ID: 116851442, p. 20, item "a"). Em síntese, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de moléstia que a acomete ("carcinoma seroso de alto grau primário de peritôneo e mutação de BRCA 1"), foi-lhe prescrito tratamento com combinação de medicamentos ("Avastin cumulado com Lynparza - Olaparibe"), o qual restou negado por ausência de cobertura no rol da Agência Nacional de Saúde - ANS, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela ora em exame. Com a inicial vieram os documentos de ID: 116852496 a ID: 116852501. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. Em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, cuja concessão pode ser objeto de ulterior reapreciação. Anote-se. Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) a condição de beneficiária do referido plano de saúde (ID: 116851443), estando em dia com suas obrigações financeiras (ID: 116852512), (ii) o relatório médico explicitando a necessidade do procedimento cirúrgico (ID: 116852501) e (iii) a recusa expressa da operadora ré (ID: 116852504). Nessa ordem de ideias, impende destacar que "considera-se que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativo e, portanto, não esgota as terapias que devem ser cobertas pelas operadoras dos planos de saúde. Desta feita, o fato de o tratamento prescrito não estar no rol de coberturas obrigatórias da ANS não exime o plano de saúde da responsabilidade de custeá-lo" (Acórdão 1346391, 07064158020198070014, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A respeito do tema, colaciono o r. acórdã-paradigma do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ART. 1.017 DO CPC. AUTOS ELETRÔNICOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NÃO OBRIGATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMAS NÃO ENFRENTADOS NO JUÍZO A QUO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO LYNPARZA (OLAPARIBE). NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONSTATADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É dispensável a apresentação das peças referidas nos incisos I e II do caput do art. 1.017 do CPC quando se trata de processo eletrônico, conforme o § 5o do mesmo dispositivo legal. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. 2. À luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, a análise do agravo de instrumento deve se ater às matérias enfrentadas na decisão agravada. Portanto, os tópicos das razões recursais sobre impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, inversão do ônus da prova e suposta multa por oposição de embargos de declaração protelatórios não devem ser apreciados nesta instância. Recurso parcialmente conhecido. 3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência desde que constatados os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. A cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral inclui-se entre as exigências mínimas direcionadas aos planos de saúde com segmentação ambulatorial e hospitalar, conforme o art. 12, I, "c", e II, "g", da Lei n. 9.656/98. 5. No caso, há elementos capazes de evidenciar, neste momento processual, a real necessidade de pronta realização do tratamento indicado pelo profissional de saúde que assiste a autora/agravada, pois o relatório médico juntado aos autos atesta a possibilidade de cura através do tratamento quimioterápico oral com Lynparza (olaparibe) 150mg, em razão da resposta positiva à quimioterapia em primeira linha e ao procedimento cirúrgico ao qual a paciente foi submetida. O medicamento mencionado é classificado como agente antineoplásico, tem registro regular na Anvisa e é indicado para o tratamento de manutenção de pacientes adultas com câncer de ovário, doença que acomete a autora/recorrida. 6. Presentes os pressupostos estabelecidos no diploma processual civil, a decisão agravada, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, não deve ser reformada. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1385053, 07288355320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo de dano encontra-se constatado no bojo do relatório médico, eis que, na opinião do especialista, "tendo em vista o importante ganho de sobrevida, com diminuição do risco de morte, além de diminuição do risco de recidiva" (ID: 116852507), o mesmo reforça a necessidade de uso da combinação de medicamentos em destaque. Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE obrigação de fazer consistente em autorizar e custear o tratamento oncológico suportado pela parte autora, nos exatos termos dos relatórios médicos acostados aos autos, com estrita observância aos ciclos de uso e dosagens prescritas. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de dez (10) dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se para cumprimento preferencialmente por meio eletrônico, se possível. Caso contrário, cumpra-se por mandado urgente em caráter de plantão. Designe-se a audiência inaugural de mediação prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará, conforme pauta previamente disponibilizada, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. Em suas razões recursais (ID 33612087), a agravante afirma que negou a cobertura, uma vez que o medicamento quimioterápico/imunoterápico (Avastin cumulado com Lynparza) não está previsto no rol de procedimentos e eventos e diretrizes de utilização da ANS. Afirma que a agravante é uma operadora de saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada e, nos termos da súmula 608 do STJ, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Logo, não é cabível a inversão do ônus da prova. Alega que o rol da ANS é uma lista mínima obrigatória é válida para planos de saúde contratados a partir de 01/01/1999 ou adaptados à Lei 9.656/98, sendo revista a cada dois anos e cujo rol é taxativo. Afirma que o medicamento solicitado pela agravada (Avastin cumulado com Lynparza) não consta no rol da ANS e, portanto, não faz parte da política de quimioterapia oral fornecida pela Geap em domicílio. Alega que o plano de saúde não pode disponibilizar cobertura universal, sem a devida contraprestação, pois, se assim entendesse, o valor da mensalidade do plano seria bem superior ao valor pago atualmente. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Trata-se de negativa de cobertura de medicamento quimioterápico, sob o fundamento de que não está incluído no rol da ANS. Compulsando os autos originários, verifica-se que a agravada comprovou ser beneficiária do plano de saúde réu, bem como demonstrou que é portadora de carcinoma seroso primário de peritônio EC IC (com acomentimento pleural). A médica da agravada lhe prescreveu o tratamento com “Avastin e Lynparza (olaparibe) 150 mg 2 cp de 12/12hs (120 comprimidos por mês) diariamente até a progressão da doença ou toxicidade limitante”, conforme relatório médico (ID 116852501 dos autos originários). A agravante alega que não é obrigada a custear o tratamento postulado pela agravada, ao fundamento de que não possui cobertura de acordo com o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Contudo, em juízo de cognição sumária, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista. Com efeito, compete ao médico, o qual tem liberdade profissional, indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde do paciente. Além disso, o rol da ANS tem sido entendido pela jurisprudência desta corte como exemplificativo e não taxativo. Nesse sentido, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA FRACIONADA MICROABLATIVA. RECUSA INDEVIDA. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É indevida a recusa securitária de cobertura de procedimento prescrito pelo profissional médico que acompanha a paciente, ao argumento de não estar previsto no contrato e no rol de procedimentos da ANS. 2. O rol da ANS dos tratamentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde é exemplificativo. 3. Tratando-se o valor pleiteado pela autora de reparação material pela recusa indevida de cobertura, não é possível a limitação do reembolso aos valores praticados pela tabela do plano de saúde. 4. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1344587, 07033567720208070005, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021.) DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO ESSENCIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. EXCLUSÃO CONTRATUAL ABUSIVA. I. Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento de câncer e à preservação da vida da paciente, não pode prevalecer exclusão contratual que colide com os artigos 10, inciso VI, e 12, incisos I, alínea "c", e II, alínea "d", da Lei 9.656/1998, e com o artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990. II. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS contempla apenas os procedimentos considerados indispensáveis ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças e eventos em saúde, ou seja, se restringe a delinear as coberturas básicas comuns a todos os planos de saúde, de maneira que não pode ser interpretado como barreira inexpugnável ao reconhecimento do direito subjetivo do consumidor ao tratamento prescrito como essencial para a grave doença que o acomete. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1225008, 07028617920198070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 14/2/2020.) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA NEOPLASIA. FÁRMACO REGISTRADO E APROVADO PELA ANVISA PARA ENFERMIDADE ESPECÍFICA. ROL DA ANS NÃO EXAURIENTE. DOENÇA COM COBERTURA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Embora a operadora do plano de saúde disponha de certa margem de liberdade para escolher as doenças abrangidas pela cobertura contratual, não pode delimitar os medicamentos ou o tipo de tratamento devidos à segurada. 2. O fato de o medicamento não constar do rol da ANS não afasta a responsabilidade da operadora por seu fornecimento. Aludida lista não é exauriente, competindo ao médico assistente prescrever o fármaco que seja adequado ao controle da enfermidade da beneficiária. 3. Se o contrato de plano de saúde celebrado entre as partes inclui o tratamento para a doença que acometia a beneficiária, bem como prevê a cobertura para hipótese de medicamento de quimioterapia ambulatorial, considera-se irregular a recusa ao fornecimento do fármaco prescrito pela médica assistente (Tagrisso®), sobretudo se este se encontra devidamente registrado e aprovado pela ANVISA para a doença específica. 3.1. Por conseguinte, o valor dispendido pelos familiares da segurada para aquisição direta do produto deve ser ressarcido pela operadora. 4. Por outro lado, a recusa do plano de saúde em custear o tratamento vindicado com fundamento na interpretação de cláusula contratual não configura, por si só, ato ilícito apto a amparar reparação por danos morais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1368933, 07401424020178070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021.) Assim, ainda que não se apliquem, ao caso em comento, as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ, a limitação de tratamento médico com base nas normas da ANS, configura, prima facie, abuso de direito pela ótica do Código Civil, pois coloca o usuário/paciente em demasiada desvantagem. Nesse contexto, não restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Do mesmo modo, não há o requisito do grave dano à agravante, pois, caso indeferido o pedido, poderá cobrar da agravada os valores gastos com o tratamento realizado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora